Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703219-56.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS EDNEI LIMA SANTANA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 14a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 23/06/2021, conforme certidão de ID 26158833. O apelante/autor postula a inscrição do causídico para realização de sustentação oral, nos termos da petição de ID 26202046. Defiro a sustentação oral requerida pelo apelante, eis que formulada tempestivamente. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator